Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-67.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007687-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MIRIAN SILVA LOPES - CPF: 362.290.911-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE NO PROVIMENTO DO RECURSO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a decisão proferida, objeto do presente recurso, não verifico qualquer motivo capaz de ensejar a retratação desta.

Isso porque, de fato, não há que se falar em irresponsabilidade da municipalidade no fornecimento do tratamento
de home care
a parte agravada, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, assim, está ausente a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, a justificativa de que
impor obrigação de tamanha monta ao Município
(fornecer serviço de home care) é possibilitar, ou, ao menos oportunizar, que haja dano grave e de difícil reparação ao erário público mais desabastado, também não merece prosperar, pois, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos, como também, porque todo Ente Público Municipal tem o dever de investir um percentual mínimo de sua receita na área de saúde, e isto deve estar previsto nas políticas públicas municipais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1007687-67.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA: MIRIAN SILVA LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão proferida por esta Relatora que, entendendo não estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como, o risco de dano grave ou de difícil reparação, indeferiu o efeito suspensivo vindicado.

Em síntese, o Município de Rondonópolis sustenta que não é sua responsabilidade a disponibilização do tratamento de
home care
aos que deste necessitam, pois,
o fornecimento do tratamento em apreço não se encaixa na competência do Município.

Ressalta, ainda, que
impor obrigação de tamanha monta ao Município
(fornecer serviço de
home care
)
é possibilitar, ou, ao menos oportunizar, que haja dano grave e de difícil reparação ao erário público mais desabastado.

Neste contexto, requer
a reconsideração da r. decisão objurgada, com consequente concessão do efeito suspensivo à Apelação
e, subsidiariamente,
requer, que seja conferido ao menos o efeito suspensivo à decisão proferida pela nobre relatora, de modo a obstar a obrigação do Município em fornecer tal tratamento até o julgamento do presente agravo interno pela Egrégia Câmara deste Tribunal,
e que,
caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer que o presente agravo interno seja remetido à Egrégia Câmara deste Tribunal, a qual se requer a reforma da decisão agravada.

A Agravada não apresentou Contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020